Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726257-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH LARA DOMINGUES RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIDA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 639.138 (TEMA 452). JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. 1. A apelada sustenta a preliminar de denunciação da lide da Caixa Econômica Federal. Todavia, tal pedido não é cabível em sede de contrarrazões, via destinada exclusivamente à impugnação das razões recursais apresentadas pela parte adversa. Não houve, por outro lado, interposição de apelação quanto à insurgência apresentada. Preliminar não conhecida. 2. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC). 3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109/2001. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia(art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 5. Todavia, com a assinatura do Termo de Adesão, instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres. Firmou-se, assim, o ajuste por ambas as partes entenderem que a condição da apelante se tornaria mais favorável (cláusula segunda). 6. Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/PLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, ao argumento de que o REG/REPLAN perpetuou a ofensa ao princípio da isonomia aos participantes, ao estipular tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres, em afronta ao Tema 452 da repercussão geral no STF, não havendo que se falar em novação ou renúncia de direitos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à transgressão ao princípio da isonomia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 424 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) com a assinatura do Termo de Adesão (ID 49093149), instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres. Firmou-se, assim, o ajuste por ambas as partes entenderem que a condição da apelante se tornaria mais favorável (cláusula segunda) (ID 51129132 - Pág. 8). Paralelamente, houve incentivo à assinatura do aditivo com o estabelecimento de pecúlio especial (R$ 1.350,00), na cláusula quarta; e novação das obrigações, na cláusula quinta. Houve evidente intuito de inovar e, consequentemente, alterar o regime com vistas à obtenção de condição mais favorável. Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/PLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF (ID 51129132 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024